Tribunal: TCU
Processo: 019.119/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5995/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.119/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Auricchio Amaral Marques Dias (XXX.370.328-XX); Brenda Beatriz Alves Dionizio (XXX.196.807-XX); Bruna Fraga Rozas (XXX.749.867-XX); Bruno Mion Cea (XXX.963.337-XX); Karina Barbosa Sant Ana Santos (XXX.200.757-XX); Lauren Matias dos Santos (XXX.474.117-XX); Leticia Aparecida de Sousa (XXX.578.116-XX); Rafael Silva Blasi (XXX.139.407-XX); Rogerio Gomes Aguiar (XXX.510.657-XX); Thaissa Cristina de Oliveira (XXX.831.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.